Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717725-48.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ERIK JUNIO RODRIGUES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. 1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). 2 – Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação. 3 – É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que confirmados pela prova produzida em juízo. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, sobretudo pelos depoimentos da vítima e testemunha, apontando a participação do réu na tentativa de homicídio, aliado ao fato de a arma utilizada no crime ter sido apreendida com o réu, dias depois dos fatos, deve ser mantida a decisão de pronúncia. 4 – Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, III e IV, estes do Código Penal, sustentando que as provas produzidas não indicam indícios suficientes de autoria, razão pela qual merece ser acolhido o pedido de despronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, III e IV, estes do Código Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas indiciárias a suportar a pronúncia, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. III - In casu, o Tribunal de origem atestou que há elementos indiciários da presença do animus necandi, destacando, ainda, a inexistência de prova que afaste de forma clara e definitiva a intenção de matar. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. IV - Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015). V - Nesse contexto , insofismavelmente, a acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão das qualificadoras -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, cognição não permitida no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (grifei) (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012